Tribunal: STF
Processo: HC 181334
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO. Ante a existência de depoimentos, laudos periciais, auto de reconhecimento e relatórios de investigação a indicarem o envolvimento na prática de associação criminosa armada e roubo, mediante concurso de agentes e privação da liberdade da vítima, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.